Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-61.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE SEGURO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CONTEÚDO FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

A ação de execução lastreada em contrato de seguro de despesas de assistência médica e hospitalar não traz matéria afeta à Vara Especializada, ou seja, não se trata de discussão de matéria de conteúdo financeiro para justificar a competência da Vara Especializada de Direito Bancário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no. 1001121-47.2017.8.11.0041, proposta por Bradesco Saúde S.A. em face de Única Comércio de Eletrodomésticos Ltda. - ME, declinou da competência para o processamento da demanda, ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitante argumenta que, com o provimento no. 004/2008 do Conselho da Magistratura, retificada pela Resolução no 11/2017/TP, o Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, independente do polo processual que ocupem, subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Sustenta que, a relação jurídica discutida nos autos não atende às especificações da competência da vara especializada, tendo em vista que empresa Bradesco Saúde S.A., conquanto empresa do conglomerado Bradesco, não é instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, mas é uma “Seguradora”, do ramo de “Seguro Saúde”, subordinada sim à fiscalização da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, de modo que a declaração de incompetência é medida que se impõe (fls. 7/9 - ID 62844989 - Pág. 1/4).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (fls. 133/134 - ID 65715464 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O conflito negativo de competência está configurado, porquanto ambos os Juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o processo (art. 66, II, CPC).

Da análise dos autos, infere-se que se trata de Conflito de Competência, suscitado ante a
Ação de Execução, proposta por Bradesco Saúde S.A. em face de Única Comércio de Eletrodomésticos Ltda. - ME
, objetivando o recebimento de R$ 14.430,47 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), lastreado no Contrato de Seguro de Despesas de Assistência Médica e Hospitalar no. 571/505079 (fls. 13/14 - ID 62844989 - Pág. 9/10 e fls. 37/40 - ID 62844989 - Pág. 33/36).

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde o magistrado declinou da competência uma vez que a ação visa à cobrança de contrato bancário.

Redistribuído para a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, o douto magistrado afirmou que a ação envolve questão estritamente cível e suscitou o conflito negativo de competência.

Pois bem.

Acerca da Competência das Varas Especializadas de Direito Bancário o Provimento no 004/2008 dispõe que:

Art. 1°. [...].

I - as Varas Cíveis, 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a
Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem
, inclusive na condição de litisconsortes.

§1° -
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
.

§2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro da natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
.

No caso em análise, em suma, verifica-se que o autor pretende o adimplemento de valor, em razão da utilização do contrato de seguro de despesas de assistência médica e hospitalar firmado, ou seja, ação de natureza eminentemente civil, de modo que não há que se falar em competência da vara especializada para processar e julgar o feito.

Assim, diante da disposição legal, o processo deve correr perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pois, não se trata de matéria de cunho exclusivamente financeiro para justificar a competência da Vara Especializada de Direito Bancário, já que a competência dessas varas é estabelecida em razão da matéria versada nos autos e não apenas pelo fato de figurar uma instituição financeira em um dos polos da demanda.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA DE DIREITO BANCÁRIO - ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES - CONFLITO PROCEDENTE.
As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento no 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo financeiro)
e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda
.
(CC 133719/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2010, Publicado no DJE 14/05/2010).

Logo, está configurada a incompetência do
Juízo da 3a Vara Especializada de Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Execução
.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
este conflito de competência e, por conseguinte,
DECLARO
a competência do
Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
ora suscitado,

para processar e julgar
a Ação de Execução no. 1001121-47.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021